Tribunal: TJPA
Processo: 0800094-79.2022.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800094-79.2022.8.14.0097

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, L&T INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EM GERAL EIRELI, THIAGO ISAAC TAVARES ISRAEL

APELADO: JOVANETE BATISTA CASSIANO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2º TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800094-79.2022.8.14.0097

APELANTES: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA E THIAGO ISAAC TAVARES ISRAEL

APELADA: JOVANETE BATISTA CASSIANO

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCIÇÃO DE CONSÓRCIO COM INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SUPOSTA VENDA DE CONSÓRCIO COMO FINANCIAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA EMPRESA.
PRESENÇA DE PROVAS OBJETIVAS DA FORMAÇÃO DO CONSENTIMENTO DA CONSUMIDORA. CONTRATO QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE A PACTUAÇÃO DE CONSÓRCIO. TERMOS DECLARATÓRIOS ASSINADOS PELO AUTOR DE CIÊNCIA E COMPREENSÃO DOS TERMOS DO CONSÓRC
IO. AUSÊNCIA PROVA DO ENGANO DELIBERADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – O próprio autor juntou todos os documentos capazes de comprovar a sua participação no grupo de consórcio administrado pelo apelante, o contrato de ID 16949735, em seu primeiro parágrafo descreve o tipo de negócio jurídico, assim, não sendo o
apelado
considerado analfabeto, conforme documentos pessoais juntados, não há como atribuir culpa a apelante por induzi-lo a erro;

II – O contrato é claro quanto a forma de negócio
-
consórcio e não financiamento
-
bem como, quanto a contemplação que não é imediata como o apelante esperava, assim, não pode prosperar a alegação de que
houve ato ilícito que ensejasse qualquer reparação unilateral;

III – Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800094-79.2022.8.14.0097

APELANTES: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA E THIAGO ISAAC TAVARES ISRAEL

APELADA
: JOVANETE BATISTA CASSIANO

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e THIAGO ISAAC TAVARES ISRAEL

contra sentença proferida
pelo juízo de direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides

em
A
ção
Rescisória de Contrato de Adesão
de Consórcio
com Restituição de Quantia Paga
movida por
JOVANETE BATISTA CASSIANO
.

Narra a inicial da ação: 1) que a autora celebrou um contrato com os apelantes de Participação em Grupo de Consórcio, acreditando tratar-se de mero financiamento de veículo ‘’Camionete Chevrolet S10 EXECUTIVE’’, dando entrada no valor de R$
1
5.000,00 (
quinze
mil reais); 2) que o autor aguardou o crédito do financiamento cair em sua conta, o que não ocorreu, posto isso, procurou a apelada foi e surpreendido com a informação de que sua cota ainda não havia sido contemplada
; 3) que, julgado ter sido vítima de publicidade enganosa, pleiteou a rescisão do contrato amigavelmente, a qual restou infrutífera; 4) por tudo isso, pleiteou
a
rescisão do contrato com ressarcimento de todos os valores pagos e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contestação apresentada (ID
16949771
)
, onde sustentou-se pela ausência de publicidade enganosa e pela legalidade da contratação.

Sentença proferida (ID
16949845
), onde o magistrado julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para: 1) declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes; 2) determinar que a parte requerida restitua os valores devidamente pagos pela parte autora; 3) condenar a parte
requerida ao pagamento de indenização moral de R$ R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Apelação interposta (ID
16949848
), onde
os recorrentes
sustenta
m
que a sentença
merece
ser reformada, aos seguintes argumentos: 1)
ausência de vício de consentimento, vide declarações inequívocas da vontade do autor e inexistência de propaganda enganosa; 2) inexistência de ato ilícito que enseja reparação moral.

Contrarrazões apresentadas
, pela manutenção da sentença
(ID
16949854
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,
de
de
2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2º TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800094-79.2022.8.14.0097

APELANTES: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA E THIAGO ISAAC TAVARES ISRAEL

APELADA: JOVANETE BATISTA CASSIANO

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, voltou-se os apelantes contra sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial. Nesse sentido, percebe-se que o juízo singular acolheu os ar
gumentos autorais, considerando que os recorrentes teriam induzido a autora ao erro. Desse contexto, observa-se que a
tese recursal circunda
em afirmar que há nos autos elementos suficientes para se aferir pela legalidade do contrato em debate e pela ausência de vício de consentimento.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

De plano, verifica-se dos autos a procedência do apelo recursal.
Explico:

Em uma análise as provas contidas nos autos, percebe-se que inexiste indício de engano
deliberado
ao consumidor,
visto que: 1) o contrato firmado entre as partes é inequívoco ao definir seu objeto como um consórcio (ID. 16949772); 2)
a autora preencheu declaração de ciência das particularidades do contrato de consórcio (ID. 16949775); 3
) houve contato telefônico entre as partes para garantir ainda mais a comprovação do consentimento da parte consumidora (ID. 16949776).
Todas essas provas, doravante, demonstram a ciência e o consentimento da parte consumidora.

Nesse contexto, não merece prosperar a interpretação elaborada pelo juízo singular, o qual compreendeu que a autora, ora recorrida, teria sofrido com pr
opaganda enganosa dado o modo lacônico de suas respostas na ligação telefônica
de confirmação da ciência dos termos do contrato
(ID. 16949776).
Nesse contexto, percebe-se que a intenção de interpretar o modo pelo qual a parte responde as indagações conduz a um julgamento por demais subjetivo
, o qual não observa e não privilegia a objetividade das próprias declarações da parte que é pessoa plenamente capaz.
É preciso, portanto,
privilegiar
as provas objetivas constantes nos autos.

Com essas provas, observa-se que a parte recorrente demonstra fato impeditivo do direito da autora, a qual, diante da distribuição do ônus da prova, deveria comprovar de uma maneira mais substancial o alegado vício de consentimento
. Algo que não está devidamente demonstrado em autos, visto apenas alegar genericamente sua incapacidade para compree
nder a contratação
.

Em casos bastante análogos, o presente TJPA compreendeu igualmente:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS JÁ PAGAS E DANOS MORAIS. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO. AUTOR ALEGA TER SIDO INDUZIDO A ERRO E ASSINOU CONTRATO DE CONSÓRCIO AO INVÉS DE FINANCIAMENTO. MAGISTRADO RESCINDIU O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS DEVIDAMENTE DESCONTADAS AS TAXAS PREVISTAS CONTRATUALMENTE E CONDENOU AS PARTES A DIVIDIREM AS CUSTAS, BEM COMO, ARCAREM COM OS HONORÁRIOS, CONSIDERANDO A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. CONTRATO CLARO.
I – O próprio autor juntou todos os documentos capazes de comprovar a sua participação no grupo de consórcio administrado pelo apelado, o contrato de ID 4197421, em seu primeiro parágrafo descreve o tipo de negócio jurídico, assim, não sendo o apelante considerado analfabeto, conforme documentos pessoais juntados, não há como atribuir culpa a apelada por induzi-lo a erro.
II – O contrato é claro quanto a forma de negócio, consórcio e não financiamento, bem como, quanto a contemplação que não é imediata como o apelante esperava, assim, não pode prosperar a alegação de que o autor sofreu prejuízos indenizáveis por danos morais, visto que não houve prática de qualquer ato ilícito por parte do apelado.

III - Assiste razão ao apelante quanto a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais que fora condenado, pois é beneficiário de justiça gratuita, conforme preceitua o artigo 98, §3º do CPC/2015.
IV – Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE, reformando a sentença recorrida apenas no tocante as verbas sucumbenciais que ficarão suspensas em relação ao autor, pois é beneficiário de justiça gratuita, conforme artigo 98, §3º do CPC/2015, mantendo a decisão em seus demais aspectos.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0875039-46.2018.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/02/
2023 )

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL. CORRETA. NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM ILEGALIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA. AUTOR CIENTE DAS REGRAS ESTABELECIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800416-49.2022.8.14.0049 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/12/
2024 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ADESÃO DE CONSÓRCIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE PROVA A RESPEITO DA PROPAGANDA ENGANOSA. CONTRATO FIRMADO SOB A VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS. 1. Em caso de exclusão ou desistência de um dos consorciados a devolução dos valores pagos deverá ser feita dentro do prazo de trinta dias após o encerramento do grupo. Precedentes do STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. APELO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0000258-46.2011.8.14.0105 – Relator(a): MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET – 1ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 10/04/
2015 )

Desta feita, merece acolhida a pretensão recursal, visto inexistir indícios de propaganda enganosa ou vício de consentimento que permitiria a rescisão unilateral do contrato em tela com a restituição dos valores pagos de forma imediata.
Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
o presente recurso e julgo-o
PROCEDENTE
,
a fim de declarar a legalidade da contratação questionada.

Pela reforma integral da sentença, inverto o ônus de sucumbência
.

É como voto.

Belém,
de
de
202
5
.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025